Tribunal: TJSP
Processo: 1007664-22.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Clexane (Enxoparina sódica) para gestante. Uso domiciliar que não obsta a cobertura. Medicação que constitui a essência do tratamento, independentemente da forma de sua aplicação. Súmula 95 do TJSP. Taxatividade do Rol da ANS que não é absoluta, admitindo exceções, nos termos da Lei no 14.454/2022. Hipótese de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Clexane (Enxoparina sódica) para gestante. Uso domiciliar que não obsta a cobertura. Medicação que constitui a essência do tratamento, independentemente da forma de sua aplicação. Súmula 95 do TJSP. Taxatividade do Rol da ANS que não é absoluta, admitindo exceções, nos termos da Lei no 14.454/2022. Hipótese de admissibilidade excepcional de cobertura de tratamento extrarrol. Cobertura devida. Sentença modificada. Recurso provido.